Tribunal: TJPA
Processo: 0804618-31.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8961 - Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2025-04-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804618-31.2018.8.14.0301

APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

APELADO: ELZA XERFAN HABER, GUSTAVO XERFAN HABER, MELINA XERFAN HABER, MILENE XERFAN HABER DE MEIRA MATTOS, MONICA HABER DE SOUZA, ESPÓLIO DE MICHAEL HONCI HABER

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE TRATAMENTO DOMICILIAR (HOME CARE). ERRO MATERIAL EM RELATÓRIO E EMENTA. OMISSÃO QUANTO A HONORÁRIOS RECURSAIS. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Eduardo da Silva Rizziolli contra acórdão proferido por Câmara Cível que, em sede de apelação, tratou equivocadamente de cumprimento de sentença e multa sobre multa, quando o objeto da lide versa, na realidade, sobre negativa de cobertura contratual de tratamento domiciliar (home care) por plano de saúde, bem como pedido de indenização por danos morais. Os embargantes apontam erro material na descrição dos fatos na ementa e no relatório do acórdão, além de omissão quanto ao pedido de majoração de honorários advocatícios sucumbenciais formulado em contrarrazões, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a ocorrência de erro material na ementa e no relatório do acórdão embargado, que tratam de matéria estranha à controvérsia dos autos; (ii) analisar a existência de omissão quanto ao pedido de majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais formulado em contrarrazões.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Configura erro material a reprodução, na ementa e no relatório do acórdão embargado, de trechos desconectados do objeto da lide, comprometendo a coerência da decisão e dificultando sua adequada compreensão, sem, contudo, atingir o mérito do julgamento, o que autoriza a retificação com fundamento no art. 1.022, I, do CPC.

Constatada a omissão quanto ao pedido de majoração de honorários sucumbenciais formulado pelos apelados em contrarrazões, é cabível sua apreciação, sobretudo diante do desprovimento do recurso adverso e do trabalho adicional realizado na fase recursal, sendo legítima a fixação de honorários recursais nos termos do art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração providos.

Tese de julgamento
:

A presença de erro material na ementa e no relatório do acórdão autoriza sua retificação, ainda que não afete o mérito do julgamento.

A omissão quanto ao pedido de majoração de honorários sucumbenciais formulado em contrarrazões deve ser suprida, sendo devida a fixação de honorários recursais quando desprovido o recurso adverso.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, I, e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: Não consta jurisprudência expressamente citada no acórdão.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO
, nos termos do voto da
Exmo. Desembargador Alex Pinheiro Centeno.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

Trata-se de embargos declaratórios contra aresto proferido por esta Col. Câmara, cuja ementa se reproduz,
verbis
:

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INCIDENTES SOBRE SALDO REMANESCENTE. ALEGAÇÃO DE EXCESSO NO CÁLCULO E PAGAMENTO PARCIAL. MULTA SOBRE MULTA E HONORÁRIOS. INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADES. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Banco Itaucard S.A. contra sentença da 9ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA, que, nos autos de cumprimento de sentença promovido por Eduardo da Silva Rizziolli, reconheceu saldo remanescente devido pelo apelante, aplicou multa e honorários advocatícios sobre o valor atualizado da dívida e determinou o pagamento. A apelante sustenta excesso nos cálculos apresentados pelo juízo, alegando que pagamentos parciais realizados não foram devidamente considerados. Requer, ainda, a exclusão da cobrança de multa sobre multa e a redução dos honorários advocatícios fixados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

Há três questões em discussão:
(i) verificar a existência de erro ou excesso nos cálculos do valor remanescente da dívida;
(ii) determinar se houve indevida aplicação de multa sobre multa; e
(iii) avaliar a proporcionalidade dos honorários advocatícios fixados na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

Os cálculos apresentados pelo juízo de origem, que consideraram o saldo remanescente devido, observam corretamente os critérios previstos no título executivo judicial, incluindo os encargos devidos pelo atraso. A alegação de excesso não foi devidamente comprovada pela apelante, a quem incumbia o ônus de demonstrar eventual incorreção nos valores apurados, nos termos do art. 525, § 5º, do CPC.

2.

A cobrança de multa sobre multa não se verifica nos autos, já que a penalidade aplicada decorre do inadimplemento da obrigação principal no cumprimento da sentença, não havendo duplicidade ou irregularidade na aplicação da penalidade.

3.

Os honorários advocatícios fixados na sentença, incidentes sobre o valor da dívida atualizado, atendem aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando o trabalho realizado pelo patrono do exequente e a natureza do litígio, em conformidade com o art. 85, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Nos casos de cumprimento de sentença, o devedor deve demonstrar eventual excesso nos cálculos do saldo remanescente da dívida, sob pena de manutenção dos valores apurados pelo juízo.

2.

A aplicação de multa no cumprimento de sentença é legítima desde que vinculada ao inadimplemento da obrigação, não configurando cobrança de multa sobre multa.

3.

Os honorários advocatícios fixados em cumprimento de sentença devem observar a proporcionalidade e a razoabilidade, considerando o trabalho do advogado e a complexidade da demanda.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, § 2º, e 525, § 5º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1223021/SP, Rel. Min. Lázaro Guimarães (Desembargador Convocado), Quarta Turma, julgado em 03/05/2018, DJe 08/05/2018; STJ, AgInt no REsp 1791534/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Quarta Turma, julgado em 20/04/2020.

Os embargantes sustentam, em síntese, que o v. acórdão incorreu em erro material ao descrever
ementa e relatório dissonantes do caso concreto,
que trata de plano de saúde e cobertura de
home care
— fazendo menção indevida a cumprimento de sentença.

Alegam ainda a existência de omissão quanto ao pedido de majoração dos honorários sucumbenciais, nos termos do § 11 do art. 85 do CPC, haja vista o trabalho adicional realizado em sede recursal.

O feito foi incluído em pauta do plenário virtual.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preambularmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos da pretensão deduzida pelo embargante, bem como tendo sido os Embargos de Declaração protocolado dentro do prazo a que se refere o art. 1.023 do Código de Processo Civil, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito, razão pela qual conheço dos embargos de declaração,
passando a proferir o voto.

MÉRITO

Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

No caso em exame, a parte embargante aponta a existência de erro material na ementa e no relatório do acórdão, os quais fazem referência equivocada a cumprimento de sentença, valores remanescentes e aplicação de multa sobre multa enquanto o objeto da presente lide, que versa sobre cobertura contratual de tratamento domiciliar (home care) por plano de saúde, e ainda sobre indenização por danos morais.

Com razão os embargantes. O acórdão, em sua ementa e no relatório, efetivamente reproduz trecho desconectado da controvérsia dos autos, o que compromete a correção e fidelidade da decisão quanto à sua motivação e fundamentação descritiva, sem, no entanto, atingir o mérito propriamente dito do julgamento.

Trata-se de equívoco material, cuja retificação se impõe, nos termos do art. 1.022, inciso I, do Código de Processo Civil, por comprometer a coerência da peça judicial e dificultar a sua correta compreensão.

Ademais, observa-se que também houve omissão quanto ao pedido formulado pelos apelados em sede de contrarrazões, no sentido de que fossem majorados os honorários advocatícios sucumbenciais, à luz do art. 85, §11, do CPC, em razão do trabalho adicional realizado na fase recursal.

Tal pedido foi expressamente deduzido e encontra respaldo na jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores, impondo-se o reconhecimento da omissão e a consequente apreciação do pleito.

Em razão do desprovimento do recurso de apelação interposto pela parte adversa, revela-se legítima a majoração da verba honorária fixada na origem, em percentual adicional de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do §11 do art. 85 do CPC.

Diante do exposto, CONHEÇO E DOU PROVIMENTO aos Embargos de Declaração, para:

(i) retificar o relatório e a ementa do acórdão embargado, fazendo constar corretamente a matéria versada na lide, qual seja, negativa de cobertura de home care por plano de saúde;

(ii) suprir omissão quanto ao pedido de majoração dos honorários recursais, os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

É COMO VOTO.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

DESEMBARGADOR – RELATOR

Belém, 14/04/2025